Tribunal: TJES
Processo: 5015435-56.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015435-56.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ERIC RODRIGUES CARDOSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5015435-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ERIC RODRIGUES CARDOSO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE EXCEPCIONAL. MUTILAÇÃO DA VÍTIMA. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO 1214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Eric Rodrigues Cardoso contra acórdão que, em sede de apelação criminal, neutralizou as vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade, mas manteve o aumento da pena-base em 02 (dois) anos com fundamento nos antecedentes e nas consequências do crime. O embargante busca a prevalência do voto vencido para obter a redução proporcional da pena-base, sob o argumento de observância obrigatória à tese firmada no Tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça. O crime em questão refere-se a roubo impróprio (art. 157, § 1º, do CP), em que o réu, ao ser contido, mordeu o dedo da vítima, causando-lhe a perda parcial do membro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o afastamento de circunstâncias judiciais negativas em recurso exclusivo da defesa impõe, em qualquer hipótese, a redução aritmética do aumento aplicado na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se a gravidade excepcional da vetorial remanescente autoriza a manutenção do quantum de exasperação mediante a aplicação da técnica do distinguishing em relação ao Tema 1214 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de fixação da pena-base constitui juízo de discricionariedade juridicamente vinculada, orientado pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena estabelecida no inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal.

A dosimetria penal, como juízo de individualização qualitativa, demanda a aferição da intensidade concreta do desvalor da conduta e do resultado, o que impede a aplicação de modelos rígidos de fracionamento matemático que desconsiderem as particularidades do caso concreto.

O emprego de violência extrema, consistente em mordida que gerou a perda parcial de dedo da vítima, caracteriza consequência que extrapola de forma manifesta os limites ordinários do tipo penal previsto no § 1º do art. 157 do Código Penal.

A intensidade extraordinária do dano físico permanente e do prejuízo estético confere carga valorativa autônoma à vetorial das consequências do crime, apta a sustentar, por si só, o patamar de exasperação fixado na origem.

A técnica do distinguishing afasta a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 1214 do Superior Tribunal de Justiça, pois a ratio decidendi do precedente veda a manutenção artificial da pena por redistribuição implícita de desvalor, mas não impede a manutenção da sanção quando a circunstância remanescente possui magnitude excepcional.

Inexiste violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus ou configuração de reformatio in pejus indireta (art. 617 do CPP), uma vez que não houve agravamento da pena nem revaloração indevida, mas apenas o reconhecimento de que a gravidade concreta do fato reclama solução distinta do paradigma ordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação da pena-base não se exaure em operação aritmética, exigindo a análise qualitativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O afastamento de vetoriais negativas em recurso da defesa não gera redução automática da pena-base quando a gravidade excepcional de circunstância remanescente justifica a manutenção do quantum de aumento aplicado.

Resultados que impliquem mutilação permanente da vítima autorizam a exasperação da pena-base em patamar superior por configurarem consequências extraordinárias do crime de roubo.

O Tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça admite distinguishing na hipótese de a circunstância judicial mantida possuir intensidade suficiente para sustentar, de forma autônoma e proporcional, a reprimenda fixada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, inciso XLVI do art. 5º; Código Penal, art. 59, § 1º do art. 157; Código de Processo Penal, art. 617.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1214 (REsp 2.058.970/MG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5015435-56.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ERIC RODRIGUES CARDOSO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de
Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos por
Eric Rodrigues Cardoso
, objetivando a prevalência do voto minoritário que, em sede de Apelação Criminal, determinou a redução proporcional da pena-base com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1214.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No
mérito
, a despeito da consistência técnica do voto vencido e do parecer ministerial favorável ao embargante, peço vênia para divergir, entendendo pela manutenção do acórdão majoritário, mediante a aplicação, no caso concreto, da técnica do
distinguishing
.

A fixação da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal, não se exaure em operação aritmética de soma ou subtração de vetoriais, constituindo, antes, juízo de discricionariedade juridicamente vinculada, orientado pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Com efeito, a dosimetria penal, enquanto
juízo de individualização qualitativa
, demanda a aferição da intensidade concreta do desvalor da conduta e do resultado, não se compatibilizando com modelos rígidos de fracionamento matemático que desconsiderem as particularidades do caso concreto.

Na hipótese, embora o acórdão recorrido tenha procedido à neutralização das vetoriais relativas à culpabilidade, conduta social e personalidade, manteve a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, amparada nos antecedentes e, de modo preponderante, nas consequências do crime.

O ponto fulcral da controvérsia reside na valoração da vetorial
“consequências do crime”
.

Conforme delineado nos autos, o réu, ao ser contido pela vítima, empregou violência extrema, mordendo-lhe o dedo, o que resultou na perda parcial do membro,
com dano físico permanente e inequívoco prejuízo estético
.

Tal circunstância extrapola, de forma manifesta, a violência inerente ao tipo penal do art. 157, § 1º, do Código Penal. Não se trata de consequência ordinária do delito de roubo impróprio,
mas de resultado excepcionalmente gravoso
, que imprime ao fato um desvalor qualitativamente superior.

Nesse contexto, a referida vetorial não apenas subsiste, como se apresenta dotada de
carga valorativa autônoma e extraordinária
, apta, por si só, a justificar o patamar de exasperação da pena-base fixado na origem.

Valorar tal mutilação permanente sob o mesmo prisma de consequências ordinárias implicaria, a toda evidência, resposta penal insuficiente, em descompasso com a gravidade concreta do fato e com os deveres estatais de tutela da integridade física da vítima.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1214
, firmou orientação no sentido da obrigatoriedade de redução proporcional da pena-base quando, em recurso exclusivo da defesa, houver o afastamento de circunstância judicial negativa, sob pena de configuração de reformatio in pejus indireta.

Todavia, a
ratio decidendi
do referido precedente não impõe a adoção de critérios aritméticos rígidos e automáticos, mas veda, especificamente, a manutenção artificial da pena-base mediante redistribuição implícita do desvalor entre vetoriais remanescentes.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Com efeito, a manutenção do quantum de exasperação não decorre de qualquer tentativa de compensação ou redistribuição do peso das vetoriais afastadas, mas do
reconhecimento
de que a circunstância judicial remanescente — consequências do crime — apresenta intensidade excepcional, apta a sustentar, de forma autônoma, a reprimenda fixada.

Em outras palavras, não se está diante de revaloração de fatos neutros ou de reforço indevido de vetoriais remanescentes, mas da constatação de que o caso concreto escapa ao paradigma ordinário que fundamentou a tese repetitiva, reclamando solução distinta.

A aplicação automática de frações redutoras, desconsiderando a magnitude específica do dano causado, conduziria, na espécie, a resultado
incompatível
com os princípios da proporcionalidade e da vedação à proteção deficiente.

Também não se verifica, na hipótese, a alegada
reformatio in pejus
indireta. Não houve agravamento da pena imposta ao réu, tampouco redistribuição do peso das vetoriais afastadas. A manutenção da pena-base decorre
exclusivamente
da valoração qualitativa, autônoma e excepcional da vetorial remanescente,
o que afasta a subsunção do caso concreto ao paradigma fático-jurídico que ensejou a fixação da tese no Tema 1214 do Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse cenário, entendo que a manutenção da pena-base, tal como fixada no acórdão majoritário, revela-se medida adequada e proporcional à gravidade concreta do delito, preservando a coerência do sistema de individualização da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos Infringentes e de Nulidade, para que
PREVALEÇA
o voto vencedor proferido na Apelação Criminal, que redimensionou a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantida a incidência da atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Não obstante ter divergido do Relator da apelação, apresentando o voto vencido, no presente julgamento dos embargos infringentes, tendo em vista o reforço argumentativo apresentado pelo eminente Relator, acompanho o voto, negando provimento ao recurso.